Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Execução. Bens que guarnecem a residência do devedor. Impenhorabilidade relativa. diligência devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação de bens móveis encontrados na residência da devedora, mantendo suspensa a execução com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora de bens móveis no domicílio do executado.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado apresenta natureza relativa, circunstância que permite a constrição daqueles de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. A expedição de mandado para verificação in loco por oficial de justiça concretiza o dever judicial de assegurar a efetividade da execução, previsto no art. 139, inciso IV, do CPC, especialmente quando as diligências anteriores de localização de patrimônio não tiveram êxito.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 139, inciso IV; art. 833, inciso II; art. 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706562-75.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, j. 05.09.2024; TJDFT, 0738856-20.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 22.02.2024.